Tribunal: TJPA
Processo: 0830471-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830471-37.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: OTACIO RUY NUNES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE READEQUAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 765.320). RE 1.405.442/PA. NULIDADE DO CONTRATO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, IX, DA CF. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO APENAS DO PERÍODO LEGAL DE DOIS ANOS (LC ESTADUAL Nº 7/1991, ART. 2º, §1º). PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. IRDR Nº 0813121-61.2024.8.14.0000. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de readequação de julgado prolatado em Apelação Cível, interposto pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral. O acórdão originário negara provimento à apelação estatal e reconhecera ao servidor o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), bem como à progressão funcional horizontal a contar de 14.07.2003.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a averbação, para fins de ATS, do tempo de serviço prestado sob contrato temporário celebrado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, à luz do Tema 916 do STF; (ii) estabelecer se deve ser mantido o reconhecimento da progressão funcional horizontal diante da instauração do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixa tese no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos jurídicos válidos, ressalvados apenas o direito aos salários pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O STF, no RE 1.405.442/PA, reafirma a impossibilidade de averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais, determinando a adequação dos julgados à tese vinculante.

A contratação temporária possui respaldo constitucional e legal, sendo válida apenas dentro dos limites temporais estabelecidos na legislação estadual, notadamente o prazo máximo de dois anos previsto no art. 2º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

O período que excede o limite legal de dois anos configura vínculo nulo por afronta ao requisito da temporalidade e não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, em observância ao Tema 916.

Apenas os dois primeiros anos de contratação temporária, por se inserirem no limite legal, podem ser reconhecidos para fins de averbação e cômputo de ATS.

O reconhecimento da progressão funcional horizontal encontra-se submetido ao IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, instaurado para uniformizar a interpretação das Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010, impondo-se a suspensão dos efeitos dessa parcela até o julgamento do incidente, a fim de evitar decisões conflitantes.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário celebrado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF.

É possível o cômputo, para fins de adicional por tempo de serviço, apenas do período de contratação temporária que observe o limite legal previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991.

A existência de IRDR sobre progressão funcional impõe a suspensão dos efeitos da decisão até a fixação da tese jurídica vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 1.040, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916 da repercussão geral); STF, RE 1.405.442/PA; TJPA, MS nº 0802205-70.2021.8.14.0000; TJPA, MS nº 0807443-41.2019.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 16853744, devendo ser CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE o RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, adequando-o ao entendimento firmado no (TEMA 916),
todavia,
DETERMINOU
a suspensão dos efeitos da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS reconhecidos na origem até o julgamento do mencionado IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, que tem o objetivo de uniformização de entendimento sobre a progressão funcional horizontal de servidores do magistério público estadual, regida pelas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE READEQUAÇÃO DE JULGADO PROLATADO EM APELAÇÃO CÍVEL
ao entendimento do Tema 916 do STF, conforme determinação da Vice-Presidência deste TJ, com fulcro no art. 1.030, inciso II do CPC (Id 27377612).

O acórdão em análise nega provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença, prolatada nos autos originários, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Estado do Pará retifique os assentamentos funcionais do Autor e implementar a parcela remuneratória correspondente a 35,5% (trinta e cinco e meio por cento) do vencimento base, com reflexo nas demais verbas remuneratórias, devida a título de progressão funcional com enquadramento à “referência K” do cargo efetivo de “Professor AD-4 – Classe II”, a contar de 14.07.2003, bem como ao pagamento do adicional por tempo de serviço, a contar do início da contratação temporária, em 26.08.1988, respeitado o marco temporal indicado na Súmula 85 do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação).

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O acórdão nega provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, firmando-se no entendimento pacificado, no âmbito das Turmas de Direito Público deste Tribunal, de que os períodos das contratações temporárias em geral deveriam ser averbados e contabilizados para o pagamento de ATS, bem como reconheceu o direito do autor ao recebimento da progressão funcional horizontal, a contar da data 14/07/2003.

- Do Direito de Averbação de ATS no período de Contrato Temporário.

O direito de averbação de ATS de servidor temporário teve algumas modificações. Explico.:

Em 25/3/2024 na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF.

O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

"Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso)

Destaco a ementa do julgado com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)". (Grifo nosso)

Nesses termos, para ser configurada a necessidade de adequação do julgado, deve-se averiguar se os contratos temporários, cujos períodos o autor pretende averbar para efeitos de adicional por tempo de serviço, estão em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, isto é, se são nulos.

No caso, o autor alega que é servidor efetivo da SEDUC/PA desde 14.07.2003 e passou a exercer o cargo de Professor AD-4 (Classe II), conforme id. 13422390; e que trabalhou desde 26.08.1988, sob contrato temporário, conforme Id. 13422388.

Não se desconhece que, para fins de reconhecimento do tempo de serviço de servidor público, deve ser considerado o período laborado, independentemente da modalidade de admissão. É o que se extrai da redação do artigo 70, § 1º, do CPC,
verbis:

“Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Contudo, a correta interpretação da norma ao norte mencionada é no sentido de se resguardar situações jurídicas válidas, rechaçando-se relações efetuadas à mingua da lei. Assim, tem-se que o período trabalhado que transpassou o lapso temporal de 2 (dois) anos padece de nulidade por afronta ao requisito da temporalidade.

Vale destacar que, em recente decisão, o Pretório Excelso, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.405.442/PA, de relatoria do Min. Roberto Barroso, reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo.

Na espécie, observa-se que descabe falar em nulidade de todo o vínculo trabalhado pelo servidor. Isto porque a contratação temporária possui respaldo constitucional e legal, de modo que somente pode ser considerado inválido o período que ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos.

Destarte, na hipótese, verifica-se que comporta parcial provimento a insurgência do apelante para que seja reformado o acórdão Id. 16032590, concedendo-se, assim, parcial procedência ao apelo a fim de reconhecer o direito da apelada à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Nesse sentido destaco precedente da Seção de Direito Público:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, § 1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.
4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802205-70.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.
4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807443-41.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025)

- Do Direito do autor ao recebimento da progressão funcional horizontal, a contar da data 14/07/2003.

Em relação ao direito de progressão funcional horizontal a contar da data de 14.07.2003, entendo que essa parte do julgado foi afetada pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000, que tem o objetivo de uniformização de entendimento sobre a progressão funcional horizontal de servidores do magistério público estadual, regida pelas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010.

Assim, a fim de evitar decisões conflitantes e tendo em vista que a tese jurídica a ser fixada no referido incidente poderá repercutir diretamente na presente demanda, faz-se necessário suspender a eficácia desse direito de progressão até o julgamento do mencionado IRDR.

DISPOSITIVO
.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no acórdão sob o Id. 16853744, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada nos paradigmas 765.320 (Tema 916 - RG),
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará para, reformando a sentença, a fim de reconhecer o direito do apelado à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Todavia,
DETERMINO
a suspensão dos efeitos da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS reconhecidos na origem até o julgamento do mencionado IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, que tem o objetivo de uniformização de entendimento sobre a progressão funcional horizontal de servidores do magistério público estadual, regida pelas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026